Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754437-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no cumprimento provisório de sentença (n. 0724525-98.2021.8.07.0001) ajuizada contra JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora dos devedores, sob o fundamento que não houve preclusão quanto a impugnação aos cálculos e que há excesso nos cálculos porque os juros de mora incidirão somente após o trânsito em julgado, que ainda não ocorreu (ID 179942966): “A parte executada apresentou a impugnação de id. 174910000, alegando excesso de penhora, no importe de R$ 230.140,48, sob o argumento de que descabida a incidência de juros de mora, pois ainda não houve o trânsito em julgado nos autos principais. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 176294260, refutando as alegações do executado e, inclusive, informando um débito residual na monta de R$ 16.221,43. DECIDO. O Direito não se compadece com enriquecimento sem causa, devendo o cálculo do montante devido observar os parâmetros legais. Nesse passo, sem amparo a alegação do exequente de que houve preclusão nesse tocante. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença relativamente a acórdão proferido nos embargos à execução no 0002675-05.2016.8.07.0001 (2016.01.1.008809-5), que condenou os executados "(...) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)" Para fins de atualização do valor da causa, com o escopo de apurar os 10% arbitrados a título de honorários sucumbenciais, não há que se falar na incidência de juros de mora, mas tão somente de correção monetária, pois o que se visa é simplesmente preservar a atualidade da moeda, não havendo finalidade de pena ou incremento. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXECUTADA INTEGRADA À LIDE EM MOMENTO POSTERIOR AO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. MONTANTE DO CRÉDITO QUANDO DIRECIONADA A EXECUÇÃO, E NÃO VALOR ORIGINAL DEMANDADO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. CÁLCULOS. ELABORAÇÃO PELOS CREDORES. PARÂMETROS OBSERVADOS. PRESERVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFLAGRADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO NÃO DEFLAGRADO. AGRAVO PROVIDO. 1. (...). 4. Originando-se o crédito exequendo de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, a importância devida deve ser mensurada levando-se em conta o valor original demandado acrescido de correção monetária, pois a atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda, não encerrando pena nem incremento, ensejando que a preservação da atualidade da importância reclama que seja atualizada desde o momento em que fora apurado o montante demandado como forma de ser preservada sua identificação no tempo. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime." (Acórdão n.1121901, 07025875520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, sobre o valor da causa (R$ 4.356.705,60), deverá incidir apenas correção monetária desde o dia do ajuizamento da ação (02/02/2016 - id. 97575999), até a data em que o acórdão que arbitrou a verba honorária foi proferido (30/11/2017 - id. 97576001). Já sobre os honorários calculados, isto é, após apurado o valor correspondente aos 10% do valor atualizado da causa, certamente incidirá correção monetária, a contar da prolação do acordão (30/11/2017). Contudo, os juros de mora incidirão somente após o trânsito em julgado. Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, conforme ocorre na espécie, a incidência de juros de mora sobre a verba advocatícia ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença (REsp 771.029-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques). Assim, considerando que ainda não houve o trânsito em julgado, há de se constatar que, de fato, houve a indevida inclusão, pelo exequente, dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais que perfazem o objeto desta execução provisória. No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta e. Corte de Justiça: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA. 1. O cumprimento provisório da verba honorária de sucumbência é monetariamente corrigido desde o arbitramento e os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado. 2. Afastado o caráter protelatório da reiteração dos embargos de declaração, não há de se cogitar a aplicação de multa. 3. Recurso provido. (Acórdão 1371108, 07157015620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAQUELA VERBA, ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, MAJORADOS, NO RECURSO, PARA 20%, TAMBÉM SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE FOI ESTABELECIDO EM R$ 10.062,80, EM 25 DE AGOSTO DE 2018. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDENCIA DOS JURS DE MORA DEVIDA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de excesso de execução. 2. O executado (agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 78109755), oferecendo como garantia um terreno de 1.000m2 avaliado atualmente em R$ 25.000,00. 3. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba advocatícia ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença. 4. Precedente. STJ: "(...) Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados." (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). 5. Verificando-se que o valor de débito indicado pela parte exequente na petição de cumprimento de sentença é superior ao apresentado pela Contadoria Judicial, evidencia-se excesso na execução. 6. Recurso provido. (Acórdão 1348574, 07106584120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, para apuração do valor devido, observados os parâmetros acima fixados, bem como o bloqueio judicial de id. 108509453 (R$ 612.299,74 - 10/11/2021) e o de id. 173662026 (R$ 318.954,82 - 24/07/2023). Deverão ser contabilizadas as custas incluídas na planilha de id. 97575998 (e não impugnadas pela parte executada), e, sobre o débito, deverá incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, par. 1o, do CPC. Dos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 dias. Após, voltem conclusos. Reitera-se, conforme consignado na decisão de id. 101452066, que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores estará sujeito ao trânsito em julgado da sentença exequenda ou à apresentação de caução suficiente. Conforme noticiado pelo exequente no id. 155176088, os embargos à execução no 0002675-05.2016.8.07.0001 (2016.01.1.008809-5) ainda não transitaram em julgado. Oportuno registrar, por fim, que pendente penhora sobre o rosto destes autos, decorrente do processo n. 0734466-72.2021.8.07.0001 (id. 119081744).” Em suas razões, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para “que o Juízo a quo que se abstenha de realizar qualquer ato no cumprimento de sentença, principalmente liberação de valores já bloqueados do devedor, até o julgamento do mérito do presente recurso” e, no mérito, para: “b.1) reconhecer a preclusão da alegação de excesso de cálculos e não conhecer ou rejeitar a impugnação da Ré de ID 17491000; b.2) caso não entenda conforme supra, declarar que os juros incidem da intimação do devedor para pagamento, e consequentemente, rejeitar a impugnação da Ré de ID 17491000.” Argumenta que a penhora online realizada no ID 173662026 observou o valor determinado na decisão de id 162278922, na quantia de R$ 318.954,82, mas o excesso de cálculos deveria ser arguido na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, contudo, o agravado se manteve inerte. Relata que o agravante informou na petição inicial do cumprimento de sentença que os juros incidiriam a partir da citação para o pagamento, no entanto, o agravado não apresentou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao termo inicial dos juros, ao que precluiu o seu direito. Aduz que o computo dos juros a partir da citação para o pagamento foi pautado em entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ vigente à época, corroborando com o acerto dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença. Assevera que a decisão agravada determinou que os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado, arrolando jurisprudência no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, conforme ocorre na espécie, a incidência de juros de mora sobre a verba advocatícia ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença. Afirma que se trata de entendimento jurisprudencial que ainda não está sedimentado, haja vista que houve alteração do entendimento pelo STJ posterior ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença, que implica em grave prejuízo à parte devido à violação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da garantia do acesso à justiça. Sustenta que o presente cumprimento provisório de sentença foi ajuizado em 15/07/2021, momento em que perdurava o entendimento jurisprudencial de que “O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência fixada em percentual sobre o valor da causa é a data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação”. (AgInt nos EDcl no REsp 1560473/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/03/2020) e cita outros julgados. Defende que o risco de grave lesão se confirma porquanto a r. decisão determinou o envio dos autos à Contadoria para realizar os cálculos decotando os juros de mora de 1%, o que inevitavelmente reduzirá o valor da execução, o que fará com que o agravado pugne pela liberação da penhora realizada nas suas contas em excesso, acarretando enorme prejuízo ao agravante, pois caso a decisão seja reformada, deverá realizar novos atos de constrição, correndo o risco de não encontrar mais patrimônio do devedor (ID 54666847). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54666852). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença pelo qual o agravante pleiteia o recebimento dos honorários de sucumbência impostos em face dos agravados, relativamente a acórdão proferido nos embargos à execução no 0002675-05.2016.8.07.0001 (2016.01.1.008809-5), que condenou os executados "(...) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)" em que pede o valor de R$ 605.022,88 (seiscentos e cinco mil vinte e dois mil reais e oitenta e oito centavos). (ID 97575998). Até a presente data, em pesquisa de 8/1/2024, ainda não houve julgamento do referido AREsp no 1466524 / DF (2019/0070389-0), que está concluso no STJ. Foi realizada constrição pelo SISBAJUD (ID 173662026) no valor de R$ 318.954,82, conforme determinado na decisão de ID 162278922. O agravante alega, em suma, que houve preclusão quanto à impugnação aos cálculos e que não há excesso nos cálculos porque os juros de mora incidem da data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação e não somente após o trânsito em julgado. Em que pesem os argumentos apresentados, diante do contexto relatado, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano irreparável e a probabilidade do direito. A parte requer neste momento a suspensão da execução até o julgamento final do presente agravo, sob o fundamento que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017.) No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, deve-se aplicar o teor do artigo 85, §16o, do Código de Processo Civil, dispondo que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. 3. Constatado que o valor apresentado pelo exequente na petição de cumprimento provisório de sentença é superior ao devido, posto que indevidamente inseridos na planilha de cálculos o valor das custas judiciais relacionadas ao processo de conhecimento originário arcadas pelo agravante e o juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Agravo conhecido e provido.” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INICIADO POR PARTE DOS CREDORES. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO DISPOSTO NO JULGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. (...) 2. De acordo com o § 16 do art. 85 do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão", sendo indevido, portanto, a inclusão dos juros moratórios sobre a verba honorária antes do trânsito em julgado. (...)” (07117052120198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível: 17/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). 2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial. 3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752566, 07193124620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há elementos, neste momento processual, para modificação da decisão agravada, já que devem ser feitos novos os cálculos corretos no tocante à incidência dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado. Portanto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator